Tribunal: TJES
Processo: 5014490-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014490-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE JAIR TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014490-02.2022.8.08.0024

Recorrentes:
BANCO C6 S.A.
E

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido:
JOSE JAIR TEIXEIRA
E
NEWAGE PROMOTORA LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR A EMPRESA DIVERSA. APARENTE CADEIA DE FORNECEDORES. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR EM RETORNAR AO
STATUS QUO ANTE
. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SOBRE O PONTO, OPORTUNO ESCLARECER QUE, APESAR DE RECOMENDÁVEL, A PRÉVIA BUSCA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURA PRESSUPOSTO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SOB PENA DE SE RESTRINGIR INDEVIDAMENTE O ACESSO À JUSTIÇA, GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. ADEMAIS, DEPREENDE-SE DA PRÓPRIA DEFESA QUE A PARTE RÉ SE OPÕE AS PRETENSÕES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE, DE MODO A EVIDENCIAR QUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL PERSEGUIDO SE AFIGURA ÚTIL E NECESSÁRIO AOS FINS COLIMADOS. DESTA FORMA, REJEITO A PRELIMINAR. NO MÉRITO, O RECORRENTE ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA REQUERIDA. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR ASSINATURA ELETRÔNICA. MERECE ESPECIAL DESTAQUE O DOCUMENTO NOMEADO “FORMULÁRIO DE CONTESTAÇÃO”, JUNTADO A DEFESA QUE, CORROBORANDO COM A ALEGAÇÃO DE FRAUDE, CONSTA COMO “ENDEREÇO DA LATITUDE E LONGITUDE: SÃO LUIZ - MA”, ENDEREÇO ESSE COMPLETAMENTE DIVERSO DA RESIDÊNCIA DECLARADA DO AUTOR. AINDA, A IMAGEM DE
SELFIE
UTILIZADA PODE SER DECORRENTE DE OUTROS EMPRÉSTIMOS OU OUTRA SITUAÇÃO ENSEJADORA DA IMAGEM, NÃO COMPROVADA SUA UTILIZAÇÃO FINALÍSTICA DO EMPRÉSTIMO QUESTIONADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEVIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE VERBA ALIMENTAR. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)